Tribunal: TJMT
Processo: 1021831-41.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021831-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLEITON NUNES RIBEIRO - CPF: 052.521.621-90 (AGRAVANTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO –
BIS IN IDEM
E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –
COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ –

AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1.

É entendimento pacificado no STJ que a pr
ática de falta grave impede a concessão do benefício do livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do CP. Assim, por haver tão somente a observância do que é expresso em lei, não há que se falar em
bis in idem
ou em violação ao princípio da não culpabilidade;

2.

O requisito previsto no art. 83, III,
b
, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019 – não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses -, é pressuposto objetivo, não limita a avaliação do requisito subjetivo de bom comportamento necessário para a concessão do benefício, assim, praticada a falta grave, incontestável o comportamento insatisfatório do reeducando a ensejar o indeferimento do livramento condicional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de

r
ecurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo por
Cleiton Nunes Ribeiro,
contra a decisão anexada sob o Id. 148535189 na qual lhe foi
negado
, pela ausência de preenchimento do requisito subjetivo,
o usufruto de livramento condicional
.

Em suma, sustenta que o cometimento de falta grave não pode ser considerado como impedimento para concessão do livramento condicional, pois estes mesmos fatos o Agravante foi penalizado com a regressão regimental, portanto, incidindo em
bis in idem.
(Id. 148535188)

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 148535187).

A decisão atacada foi
mantida
em sede de
Juízo de Retratação
(Id. 148535186).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id.
73770960
):

“Agravo em Execução – Roubos, nas formas simples e majorada, estelionato, lesão corporal e ameaça – pleito de livramento condicional indeferido na instância de piso - irresignação defensiva – almejada concessão do benefício – inviabilidade – não cumprimento do requisito subjetivo – agravante que cometeu novos crimes durante a execução penal – entendimento pátrio no sentido de que a prática de falta grave no curso da execução inviabiliza a concessão de livramento condicional – inocorrência de bis in idem pelo fato da falta grave servir de fundamento tanto para a regressão de regime, quanto para o indeferimento de livramento condicional, por se tratar de incidentes distintos – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do agravo.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 2 de fevereiro de 2023.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se do cálculo de pena de ID. 148535192 que
Cleiton Nunes Ribeiro

foi condenado ao cumprimento, em regime fechado, da
reprimenda unificada
de
17 anos, 8 meses e 22 dias
de reclusão, decorrente do somatório das seguintes sanções:

1) à pena de 5 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º do CP;

2) à pena de 10 meses de reclusão, pelo cometimento do delito capitulado no art. 171 do CP;

3) à pena de 1 ano e 19 dias de detenção, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP;

4) à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP;

5) à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 15
7, § 2º, incisos II e V c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do CP.

A título esclarecimento, consigno que o segundo crime de Roubo Qualificado referido acima foi praticado pelo Agravante no usufruto de regime semiaberto, o que, por constituir falta grave (prática de crime doloso), ensejou sua regressão para o regime fechado.

A defesa postulou junto ao juízo de primeiro grau a concessão do livramento condicional, o qual restou indeferido, sob o fundamento de existência de falta grave, situação que demonstra o comportamento insatisfatório no curso da execução de pena, não preenchendo o requisito subjetivo para a concessão da
benesse
.

Contra tal decisão inconforma-se a defesa, ao argumento de que o benefício não lhe pode ser negado, vez que já foi penalizado com a regressão regimental em razão do cometimento do novo crime.

Analisando os autos, entendo que o caso é, realmente, de indeferimento do livramento condicional.

Prima facie,
o

art. 122, § 2º, da Lei de Execução Penal dispõe que, para a concessão do livramento condicional, é necessário o preenchimento dos requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário).

Dito isso, o cálculo de pena consta o livramento condicional vencido, em que o Juízo indeferiu a concessão do benefício, ante a ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

Vejo que apesar de estar vencido o livramento condicional, há, nos autos, falta grave praticada pelo Agravante, onde foi preso e sentenciado pelo cometimento de novo delito, o qual foi praticado durante o cumprimento de pena, o que vai de encontro ao que preceitua o art. 83, inc. III, do CP. Vejamos:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

(...)

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

Realmente, o agravante satisfez o requisito objetivo para livramento condicional, no dia 19.11.2021, conforme se extrai do Atestado de Pena (ID 148535192).

Todavia, esse benefício [livramento condicional] depende, também, do preenchimento dos requisitos subjetivos, quais sejam comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover o próprio sustento de maneira lícita (CP, art. 83, III).

Isso porque, o agravante foi preso em flagrante no dia 30.03.2020, ou seja, 6 (meses) meses após ter sido progredido ao regime semiaberto [em 04.09.2019], por roubo majorado pela numeração suprimida (nº 4129-02.2020.8.11.0055 - ID 336770), a caracterizar falta grave,
ex vi
dos arts. 50, V, e 52, da LEP.

Assim,
o que ocorreu, no caso em exame, foi a valoração da falta grave (cometimento de crime doloso no usufruto de regime semiaberto) para afastar o preenchimento do requisito subjetivo para obtenção da benesse, o que, nos termos da jurisprudência do STJ,
não configura
bis in idem
e nem violação ao princípio da não culpabilidade
, em especial porque denota
comportamento insatisfatório no resgate da pena
. Veja-se:

“(...). 1. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal. (...)”.

(STJ. AgRg no HC 626.064/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

(...) Quando o livramento condicional foi indeferido, em 10/5/2021, o comportamento negativo reiterado do postulante não era tão antigo (menos de 3 anos), a ponto de ser completamente desconsiderado. Assim, não é absurdo concluir que o reeducando ? que cumpre pena atualmente em regime fechado, em razão da prática de falta grave ? não está apto para vivenciar o último estágio da execução penal e retornar ao convívio social sem nenhum tipo de vigilância. 5. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no HC: 693222 MS 2021/0293905-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2021)

Além disso, o requisito previsto no art. 83, III,
b
, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019 [não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses], é pressuposto objetivo, não limitando a avaliação do requisito subjetivo de bom comportamento necessário para a concessão do benefício. Senão vejamos:

(...) 3.
O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime
. A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes ( HC 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) 4. No presente caso, urge consignar que a infração disciplinar grave foi praticada em 6/11/2019, ou seja, em data recente, não sendo tão antiga a ponto de ser desconsiderada, em 4/3/2021, quando o Magistrado indeferiu a benesse do art. 83 do CP, de modo a macular o preenchimento do requisito de ordem subjetiva. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1961829 MG 2021/0304988-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021) destaquei

Logo, o Agravante não faz jus ao livramento condicional.

Diante do que foi exposto, em
conformidade
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este Agravo em Execução, mantendo a decisão agravada tal como foi proferida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023